Tribunal: TJMT
Processo: 1014262-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014262-36.2017.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (RECORRIDO), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), JUÍZO DA 2a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME DE RECOLHIMENTO DE APURAÇÃO NORMAL/MENSAL – POSSIBILIDADE – MEDIANTE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DOS PARÁGRAFOS 2o E 3o, DO ART. 132, DO RICMS/2014 – SENTENÇA RATIFICADA.
Compete ao Poder Judiciário não imiscuir na seara administrativa, ressalvados os casos de ilegalidade e inconstitucionalidade. Para que seja autorizada a permanência da empresa no regime de apuração normal/mensal do ICMS, deve o requerente observar os requisitos dos parágrafos 2o e 3o do artigo 132, do RICMS/MT/14.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c tutela de urgência proposta por
SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA,
o qual JULGOU PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, determinando que o requerido retire a restrição à utilização do regime tributário de apuração normal/mensal e, assim, permita a incidência integral do regime tributário, nos termos dos Artigos 131 e 132 do Decreto Lei 2.212/2014 e Portaria 144/2006, em todas as operações mercantis da autora, bem como RATIFICOU a tutela provisória de urgência anteriormente deferida.

Conforme certidão id. 77374560, não houve a interposição de recurso pelas partes.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesses sociais e individuais indisponíveis, difusos ou coletivos, que justifique a sua intervenção. (id. 78267963)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que, a parte autora
SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA
ajuizou Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, em síntese, para que possa usufruir do regime de apuração normal/mensal, previsto no Decreto n. 2.212/2014, ante o seu enquadramento.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença nos seguintes termos:

“[...]
A questão em exame condiz em julgar procedente ou não à pretensão da autora para determinar que a Sefaz/MT retire, de forma definitiva, a restrição à utilização do regime tributário de apuração normal/mensal e, assim, possibilitar a fruição integral do regime, nos termos dos artigos 131 e 132 do Decreto Lei 2.212/2014 e Portaria 144/2006, em todas as suas operações mercantis. De início, cumpre reforçar que, conforme o teor do art. 373, do Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. Da análise dos documentos juntados pela autora (ID 6829519), constata-se que o pedido administrativo de recolhimento de apuração normal/mensal do ICMS foi deferido (
eProcess
5095754/2016), situação confirmada pelo próprio requerido, na peça contestatória, que afirma ter sido concedido, em 01/08/2016. Em documento de ID 7962260, anexado pelo requerido, o regime de apuração mensal do ICMS estava suspenso desde o dia 29/03/2017. Para justificar a suspensão da incidência do regime de apuração normal, o Estado de Mato Grosso alega que, em fevereiro de 2017, constatou uma irregularidade nos sistemas de controle da SEFAZ, que impossibilitava a emissão de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais – CNDI ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, em razão da existência de pendências fiscais junto a SEFAZ/MT. Por esse motivo, sustenta que a autora foi alertada, através da Notificação 33272/57/27/2017, de 23/02/2017, que teria o prazo de 30 dias para regularizar a situação, sob pena de suspensão de ofício do credenciamento nos registros cadastrais, de acordo com o art. 2o, I, II e III da Portaria 144/06 – SEFAZ-MT

[...]

Conquanto o requerido fundamente a suspensão no referido dispositivo, a autora, em sede de impugnação à contestação, demonstrou a sua regularidade fiscal ao apresentar Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais (ID 8069037 – Certidão de Regularidade emitida pela Sefaz/MT). Além disso, o requerido acrescenta que, conforme Relatório de Inconsistência apresentado pela SEFAZ/MT, também verificou a incompatibilidade entre o volume de operações realizadas, o montante de débitos de ICMS acumulados e o valor da arrecadação efetivado, no período de 07 a 10 /2016. Alega que fora detectado o descumprimento reiterado das obrigações tributárias principais, consistentes no recolhimento do ICMS devido, e que a autora recolheu espontaneamente somente RS 1.429,00 dos R$ 508.984,78 de ICMS destacado, reconhecido e devido, o que ensejou a sua inclusão no Regime Cautelar Administrativo, nos termos do art. 915 e 916 do RICMS/MT, e consequente suspensão do regime de apuração e recolhimento mensal do ICMS. Todavia, de acordo com as informações e documentos constantes da impugnação à contestação (ID 8069028, 8069037, 8069037), a autora realizou a retificação das escriturações e constituiu, espontaneamente, o crédito tributário de mais de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), nos termos apontados pela Secretaria de Estado de Fazenda. Nesse contexto, com base no Termo de Confissão de Débito Fiscal e Pedido de Parcelamento de Débitos (ID 8069042) e na Certidão Positiva com Efeitos de Certidão Negativa de Débitos e Outras Irregularidades Fiscais, ao que se evidencia, a autora encontra-se em situação fiscal regular junto ao Estado. Desse modo, conforme destacado na decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, não subsiste justificativa legal para a restrição à incidência do regime de apuração normal/mensal, de modo que a ausência de demonstração de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor enseja o acolhimento da pretensão inicial.

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para determinar que o requerido retire a restrição à utilização do regime tributário de apuração normal/mensal e, assim, permita a incidência integral do regime tributário, nos termos dos Artigos 131 e 132 do Decreto Lei 2.212/2014 e Portaria 144/2006, em todas as operações mercantis da autora. Por conseguinte, RATIFICO a tutela provisória de urgência anteriormente deferida”
.

Extrai-se dos autos que, o Estado de Mato Grosso, em um primeiro momento introduziu a parte autora no regime de apuração normal/mensal (data 01/08/2016) e, em momento posterior, aduzindo a existência de irregularidades, suspendeu o referido regime (data 29/03/2017).

Todavia, consoante se infere da certidão negativa, emitida pelo Estado de Mato Grosso na data de 14/02/2017 (id. 77374481 e ss.), a parte autora não consta no rol de devedores inscritos em dívida ativa. Outrossim, trouxe à baila documentação que demonstra a regularização das escriturações e constituiu crédito tributário em valor superior a R$ 500.000,00, conforme se verifica no id. 77374510.

Quanto ao pretendido enquadramento da empresa no regime de apuração mensal, a autora deve comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, de maneira que é vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.

Desta forma, considerando que as providências tomadas pela autora não são suficientes à demonstrar o cumprimento dos requisitos exigidos no art. 132, como mencionado alhures, entendo como coerente condicionar o deferimento/permanência da parte autora do regime de apuração mensal, mediante essa comprovação.

A propósito, este é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – REGIME POR ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – INSURGÊNCIA ESTATAL QUANTO AO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – PROCEDÊNCIA – REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO JÁ AFASTADO DE OFÍCIO QUANDO DO ENQUADRAMENTO DA EMPRESA CONTRIBUINTE NO REGIME DE APURAÇÃO NORMAL DO ICMS – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO ENQUADRAMENTO PARA O REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIÁRIO ADENTRAR NO MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – Conquanto pacífico o recolhimento da ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada e por operação, descabe a alteração do referido regime quando demonstrado que ele já fora afastado de ofício quando da mudança voluntária do contribuinte para o regime de apuração normal. 2 –
Necessária a comprovação de que o contribuinte tenha preenchido os requisitos necessários para obtenção do regime especial de recolhimento mensal do ICMS
. 3 – Não havendo provas de que o contribuinte tenha satisfeito o cumprimento dos requisitos para alteração do regime de recolhimento, descabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade”. (N.U 1032611-53.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

“REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO NO REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO MENSAL DO ICMS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – IMPOSSIBILIDADE DO JUDICIARIO ADENTRAR NO MERITO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA REFORMADA – SEGURANÇA DENEGADA. 1 -
Os parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto
. 2 - No presente caso, da análise da ação mandamental, não há notícias de que a Impetrante comprovou cumprir os requisitos retro mencionados, principalmente quanto o inciso II e IV, sendo vedado ao Judiciário adentrar no mérito administrativo e realizar o enquadramento de contribuinte, sem qualquer demonstração de ilegalidade.” (TJMT 10388117620188110041 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 14/12/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/01/2021)”.
(destaquei)

Com essas considerações,
RATIFICO
o ato sentencial, sob a condição de que a parte autora comprove,
ipsis litteris
, o que estabelece os
parágrafos 2o e 3o do artigo 132 do RICMS/MT/14, dispõem requisitos necessários que o contribuinte necessita cumprir que para obtenção de regime especial de recolhimento mensal do imposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022